Tribunal: TJPA
Processo: 0036411-70.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036411-70.2008.8.14.0301

APELANTE: JOAO BOSCO DE MELO NETO, JOSE EDUARDO MIRANDA BATISTA COSTA, MARIA DO ROSARIO ARRAIS ALMEIDA, ANA CARMEN LEAL DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SANTIAGO, MARIA DO SOCORRO MACIEL PEREIRA, ANA CLAUDIA DANTAS FIGUEIREDO, LUCIA DE FATIMA MAUES MACEDO, ANTONIO MANOEL DA SILVA BITENCOURT, INETE GUEDES ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR. VANTAGEM FIXA E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
O Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de integração da gratificação de produtividade recebida pelos Apelantes à remuneração, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende ser aplicáveis ao caso.
Preliminar rejeitada.

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito
.
Em situações nas quais não há negativa expressa do direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser reconhecida a natureza remuneratória da gratificação de produtividade recebida pelos Apelantes e a incidência desta parcela no adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias.

4. A gratificação de produtividade, em sua etapa complementar, prevista no art. 5º, Inciso II do Decreto Estadual nº 2595/94, possui natureza remuneratória. Trata-se de verba concedida em valor fixo e permanente, indistintamente aos servidores ocupantes do cargo ocupado pelos Apelantes à época, devendo, portanto, integrar a remuneração, a teor do que dispõe o artigo 118 da Lei nº 5.810/94.

5. A gratificação de produtividade referente à etapa de participação nas multas possui natureza variável, não integrando a remuneração do servidor. Além disto, possui expressa vedação legal neste sentido.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reconhecer a natureza remuneratória da gratificação de produtividade em sua etapa complementar prevista no art. 5º, II do Decreto Estadual nº 2595/94 e determinar a sua incidência no cálculo do adicional de tempo de serviço, 13º salário e férias, no período pretendido pelos Apelantes, observada a prescrição quinquenal referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em valor a ser apurado em liquidação.

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR. VANTAGEM FIXA E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
O Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de integração da gratificação de produtividade recebida pelos Apelantes à remuneração, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende ser aplicáveis ao caso.
Preliminar rejeitada.

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito
.
Em situações nas quais não há negativa expressa do direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser reconhecida a natureza remuneratória da gratificação de produtividade recebida pelos Apelantes e a incidência desta parcela no adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias.

4. A gratificação de produtividade, em sua etapa complementar, prevista no art. 5º, Inciso II do Decreto Estadual nº 2595/94, possui natureza remuneratória. Trata-se de verba concedida em valor fixo e permanente, indistintamente aos servidores ocupantes do cargo ocupado pelos Apelantes à época, devendo, portanto, integrar a remuneração, a teor do que dispõe o artigo 118 da Lei nº 5.810/94.

5. A gratificação de produtividade referente à etapa de participação nas multas possui natureza variável, não integrando a remuneração do servidor. Além disto, possui expressa vedação legal neste sentido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para reconhecer a natureza remuneratória da gratificação de produtividade em sua etapa complementar prevista no art. 5º, II do Decreto Estadual nº 2595/94 e determinar a sua incidência no cálculo do adicional de tempo de serviço, 13º salário e férias, no período pretendido pelos Apelantes, observada a prescrição quinquenal referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em valor a ser apurado em liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial em 08 e julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BOSCO DE MELO NETO E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0036411-70.2008.8.14.0301) ajuizada pelos Apelantes.

Na petição inicial, os Autores aduziram, em síntese, que são servidores públicos do Estado do Pará ocupando cargos efetivos pertencentes ao Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda – SEFA, lotados na Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Substituição Tributária – CEEAT-ST.

Afirmam que, em decorrência do exercício do cargo e da lotação em que se encontram, recebem gratificação de produtividade prevista no art. 142 da Lei n° 5.810/94 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2595/94 e suas alterações.

Sustentam que a gratificação de produtividade deve integrar a remuneração para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço, 13º salário e férias, uma vez que a gratificação possui natureza permanente, bem como em decorrência da expressa previsão contida no art. 6°, II, do Decreto n° 3789/99.

Ao final requereram o pagamento de diferenças do adicional de tempo de serviço, 13º salário e férias do período de 2002 a 2004 no importe de R$ 164.663,64 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme memorial de cálculos anexados.

O Réu apresentou contestação, sustentando a prescrição do fundo de direito e a ausência do direito pretendido pelos Autores, sob o fundamento de que a gratificação de produtividade é parcela variável e eventual, sendo determinada a partir da atuação de cada servidor, não podendo integrar o conceito de remuneração previsto no art. 142 da Lei n° 5.810/94.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Transitado em julgado em julgado, dê-se baixa nos autos, observadas as cautelas de praxe.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que a gratificação de produtividade possui caráter remuneratório e permanente, conforme estabelecido no artigo 36, §2º da Lei Complementar Estadual nº 077/2011, devendo, portanto, compor a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Citam pareceres nº 280/2015 e 206/2015 emitidos pela Procuradoria Geral do Estado, que reconhecem a natureza remuneratória e permanente da gratificação de produtividade. Afirmam que o próprio Estado, por meio dos pareceres mencionados, reconheceu a natureza remuneratória da gratificação de produtividade, o que configura confissão ficta.

Sustentam que a sentença deixou de analisar adequadamente os memoriais juntados aos autos, que trazem novos e relevantes para a compreensão da matéria.

Afirmam que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre os precedentes suscitados, nem realizou distinção do caso em julgamento ou a superação de tal precedente, o que macula um elemento essencial da sentença, conforme artigo 489, §1, VI do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões ratificando todas as manifestações anteriores e a sentença de primeira instância, incluindo a prejudicial de prescrição suscitada em contestação

Afirma que a gratificação de produtividade possui caráter eventual e variável, não compondo a remuneração dos servidores públicos estaduais, conforme art. 118 do RJU.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de intervir, ante a ausência de interesse público primário.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo que não houve manifestação quanto ao precedente invocado antes da prolação da sentença.

O Magistrado, de forma fundamentada, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de integração da gratificação de produtividade recebida pelos Apelantes à remuneração, fazendo expressa referência aos dispositivos legais que entende serem aplicáveis ao caso.

Logo, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelos Apelantes, uma vez que inexiste obrigação de o Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG).
AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1476177 GO, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Além disto, o precedente suscitado pelos Recorrentes, trata-se de parecer administrativo que não possui efeito vinculante e não impõe a obrigatoriedade de manifestação, notadamente, quando o documento não possui o condão de modificar a fundamentação e conclusão adotadas pelo julgador.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Apelado reitera em contrarrazões os termos da contestação, incluindo a prejudicial de prescrição.

A prescrição de fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis
:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Examinando o objeto da demanda, conclui-se que não houve negativa expressa da Administração, em verdade, pugnam os Apelantes pelo pagamento de diferenças remuneratórias, que afirmam ter deixado de receber pela não inclusão da gratificação de produtividade em suas remunerações.

Em situações nas quais não há negativa expressa do direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Na hipótese em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, restando caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. Precedentes
. III - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1794622 PR 2019/0027091-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019) (Grifei)

Portanto, rejeito a
prejudicial de prescrição do fundo de direito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a gratificação de produtividade recebida pelos Apelantes deve ser considerada parcela remuneratória, para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias.

A gratificação de produtividade recebida pelos Recorrentes possui previsão no art. 142 da Lei nº 5.810/94:

Art. 142. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento.

A matéria foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2595/94 que, em seu artigo 3º, estabeleceu a gratificação em etapas: básica, complementar, especial e participação nas multas:

Art. 3º A Gratificação de Produtividade será atribuída mensalmente aos servidores ocupantes de cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, através das seguintes etapas:

I - básica;

II - complementar;

III - especial;

IV - de participação nas multas.

Nos termos do pedido contido na petição inicial, os Apelantes pretendem o reconhecimento da gratificação de produtividade em suas etapas complementar e de participação nas multas, recebidas, entre os anos de 2002 e 2004, como sendo verbas integrantes da remuneração, para efeito de incidência no cálculo do adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias.

A gratificação de produtividade complementar é subdividida em dois itens, conforme prevê o art. 5º, Incisos I e II do Decreto Estadual nº 2595/94, com a redação vigente à época do período pretendido pelos Apelantes:

Art. 5º A etapa complementar da gratificação de produtividade será concedida mensalmente aos servidores contemplados com a etapa básica, da seguinte forma:

I - no limite de 450 (quatrocentas e cinqüenta) quotas para os ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e Procurador Fiscal e 338 (trezentas e trinta e oito) quotas para os ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização, em razão do crescimento da receita tributária do Estado, aferidas pelo Órgão Central da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios estabelecidos no Anexo I, no que diz respeito aos limites de quotas atribuídas por grupo de regiões fiscais e às condições de aferição da taxa de crescimento real;
(Redação dada pelo Decreto nº 3.146, de 1998)

II - no limite de 300 (trezentas) quotas para os ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos Estaduais e Procurador Fiscal e 225 (duzentas e vinte e cinco) quotas para os ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização, atribuídas em função do desempenho individual do servidor, aferidas com base no montante do crédito tributário resultante da ação fiscal.
(Redação dada pelo Decreto nº 3.146, de 1998)

Parágrafo único. Exclui-se do montante do crédito tributário resultante da ação fiscal a que se refere o inciso II os valores referentes às multas.
(Incluído pelo Decreto nº 3.146, de 1998)

Os Recorrentes sustentam que o local em que estavam lotados à época – Delegacia Especial de Substituição Tributária – possui critério diverso para o recebimento da gratificação de produtividade complementar, aplicando-se o art. 6°, § 2º, II, do Decreto Estadual n° 3789/99, que estabelece o recebimento da gratificação no valor máximo previsto para o cargo:

Art. 6º Os servidores lotados na Delegacia Especial de Grandes Contribuintes, quando pertencentes ao Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, farão jus à percepção das etapas Básica, Complementar e de Participação nas Multas da gratificação de produtividade, prevista no DECRETO nº 2.595, de 20 de junho de 1994, e alterações.

§ 1º A etapa complementar da gratificação de produtividade, prevista no art. 5º, inciso I, do DECRETO nº 2.595/94 e alterações, será aferida com base no desempenho da receita tributária da Delegacia Especial de Grandes Contribuintes.

§ 2º Para efeito da definição do limite de cotas da etapa a que se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á a Delegacia Especial de Grandes Contribuintes como integrante do agrupamento I do Anexo I do DECRETO nº 3.146/98.

(...)

II – a etapa complementar da gratificação de produtividade, prevista no art. 5º, inciso II, do DECRETO nº 2.595/94, será paga aos servidores lotados na Delegacia Especial de Grandes Contribuintes e Delegacia Especial de Substituição Tributária, pelo limite máximo do cargo.
(grifei)

Assim, por se tratar de gratificação de produtividade em valor fixo, devida apenas em decorrência do exercício do cargo, os Apelantes sustentam que a verba é permanente e compõe a remuneração, refletindo em outras verbas como o adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias.

O conceito de remuneração está previsto no art. 118 da Lei 5.810/94, que dispõe:

Art. 118.
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente
, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público. (grifei).

Extrai-se do texto legal que apenas as vantagens de caráter permanente compõem a remuneração do servidor.

Em regra, as gratificações que decorrem do exercício de atividades em condições especiais ou do desempenho alcançado, por serem decorrentes do efetivo exercício das atividades laborais, não se incorporam aos vencimentos e, portanto, não integram a remuneração. Tratam-se de vantagens
pro labore faciendo
e
propter laborem
concedidas pelo desempenho da atividade, que, uma vez não exercida ou não alcançado o resultado, cessa o motivo do recebimento.

Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles esclarece:

O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que
as vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por lei
. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao passo que as outras
(condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito (pro labore faciendo), ou, por outras palavras, são adicionais de função (
ex facto officii
), ou são gratificações de serviço (propter laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do servidor (
propter personam
). Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou gratificações em razão das condições pessoais do servidor.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016. Pg. 602-603)

Sob a ótica da legislação vigente à época – anos de 2002 a 2004 – a pretensão dos Recorrentes comporta parcial provimento, uma vez que a etapa complementar da gratificação de produtividade prevista no art. 5º, II do Decreto Estadual nº 2595/94, com a modificação introduzida pelo artigo 6°, § 2º, II, do Decreto Estadual n° 3789/99, passou a ser paga em valor fixo, bastando o exercício do cargo para que os Recorrentes possuíssem direito ao recebimento.

Ademais, os incisos do art. 17 do Decreto

nº 2595/94 preveem que os afastamentos decorrentes de férias, casamento, licença prêmio, estudo, entre outros, constituem hipóteses de efetivo exercício para o recebimento da gratificação, evidenciando que não se trata de vantagem
propter laborem
ou
pro labore faciendo.

Assim, trata-se de verba paga em valor fixo e permanente, indistintamente aos servidores ocupantes do cargo ocupado pelos Apelantes à época, devendo, portanto, integrar a remuneração, a teor do que dispõe o artigo 118 da Lei nº 5.810/94.

Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.
FISCAIS DE TRIBUTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO O VENCIMENTO EFETIVO DO CARGO, E NÃO O VENCIMENTO BASE. A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS FISCAIS, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, POSSUI NATUREZA DE VENCIMENTO DISFARÇADA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E PERMANENTE, QUE DEVERÁ SER INCLUÍDA NO CÁLCULO DO ADICIONAL.
TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. VERBETE SUMULAR Nº 145 DO TJRJ. 1. Trata-se de ação na qual o autor, representando a categoria dos Fiscais de Tributos de Niterói, alega que faz jus ao adicional por tempo de serviço, conferido pela Lei Municipal de nº 531/1985, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Niterói), todavia o réu está efetuando o pagamento da aludida gratificação apenas sobre o vencimento base, e não sobre o vencimento global, incluindo a gratificação de produtividade; 2. Sentença de procedência; 3. De acordo com o entendimento deste Tribunal, o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço deve abranger todas as verbas de caráter permanente percebidas pelo servidor, excluídas somente as vantagens eventuais ou temporárias; 4. Em que pese o Município sustentar que o adicional deve ser calculado com base no vencimento base, a legislação que instituiu o aditivo (art. 145 da Lei 531/1985), não prevê tal condição, sendo certo que eventual gratificação incorporada aos vencimentos do servidor é considerada parcela fixa de sua remuneração;
5. A gratificação de produtividade é verba que tem natureza permanente, nos termos do artigo 10 e 11 da Lei nº 162/1978, concedida aos fiscais do município, que exercem atividade inerente à Administração Tributária; 6. O adicional é genérico, não exigindo nenhum requisito específico senão aqueles especificados na legislação e apresentados pelos autores; 7. Se a própria lei (art. 11º da Lei Municipal 162/78) estende o pagamento aos servidores inativos, na proporção média dos seus desempenhos anteriores à aposentadoria, é porque está afastando o caráter individual da referida gratificação, razão pela qual a parcela deve integrar a base de cálculo dos adicionais de tempo de serviço;
8. Em sede de reexame necessário, a sentença merece pequeno reparo, isto porque, sendo a sentença ilíquida, e proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual a título de honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 3º e § 4º, II do CPC/15; 9. Município que deve arcar com o pagamento da taxa judiciária, a teor da súmula nº 145 deste Tribunal, eis que sucumbente; 10. Remessa necessária conhecida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00052711820198190002, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/11/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. SERVIDOR INATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VANTAGENS PESSOAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DE VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES . II .
No caso em tela, concluiu-se que a jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversos casos análogos já reconheceu a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade devida aos Servidores Fiscais do Município de Vitória, restando acertada a Sentença recorrida, neste particular, bem como, ao reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos do Servidor (ora Recorrido) para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais do Servidor (Gratificação Adicional e Adicional de Assiduidade)
e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de proventos de aposentadoria, observando-se, para tanto, conforme assentado, o teto do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. III. Recurso conhecido e improvido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos , conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno , conforme o teor da fundamentação retro aduzida.

(TJ-ES - AGT: 00339048120168080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021)

Registre-se, ainda, que o próprio Decreto Regulamentador nº 2595/94 estabelece que a gratificação integrará os vencimentos, nos seguintes termos:

Art. 18. O valor percebido pelo servidor a título de gratificação de produtividade integrará os vencimentos para efeito de:

I - aposentadoria;

II - contribuição para o IPASEP;

III - outros efeitos legais.

§ 1º No caso previsto no inciso I deste artigo, integrará os proventos, o valor da etapa básica, fixada para o cargo em que se deu a aposentadoria, acrescido da etapa complementar prevista no art. 5º, I e II, no seu máximo.
(Redação dada pelo Decreto nº 2.950, de 1994)

O dispositivo deixa claro que a gratificação complementar integra os vencimentos para o cálculo de aposentadoria, contribuição previdenciária e outras hipóteses, denotando que se trata de vantagem permanente integrante da remuneração, devendo, portanto, ser utilizada para o cálculo do ATS, 13º salário e férias.

Entretanto, em relação à gratificação de produtividade pela participação nas multas, prevista no art. 22 do Decreto nº 2595/94, deve ser mantida a improcedência do pedido, uma vez que possui natureza diversa da gratificação complementar, sendo devida de acordo com o percentual de multas aplicadas, dependendo, portanto, do desempenho do servidor nesta atividade.

Trata-se de parcela variável que possui natureza
pro labore faciendo,
sendo paga pelo efetivo resultado das atividades realizadas para o bom desempenho da arrecadação tributária estadual.

Além disto, há previsão legal expressa, artigo 24, Parágrafo único do Decreto nº 2595/94, vedando a integração da gratificação de produtividade pela participação nas multas à remuneração do servidor. Vejamos:

Art. 24. O valor a ser percebido a título de etapa de participação nas multas não poderá exceder, em nenhuma hipótese, a duas vezes o limite estabelecido para a etapa complementar individual. Os valores que excederem a este limite serão convertidos em receita estadual, que se destinará a financiar o reaparelhamento e modernização da administração fazendária, na forma de lei específica.
(Incluído pelo Decreto nº 3.146, de 1998)

Parágrafo único. A etapa de participação nas multas não se incorporará, em hipótese alguma, à remuneração do servidor.

(Incluído pelo Decreto nº 3.146, de 1998)

Desta forma, ante a natureza desta etapa da gratificação e da expressa vedação legal, mantém-se a improcedência do pedido de integração da gratificação de produtividade de participação nas multas à remuneração e a sua incidência em adicional de tempo de serviço, 13º salário e férias.

Registra-se, por fim, a impossibilidade de acolhimento do pedido com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 78/2011, que classifica a gratificação de produtividade como vantagem permanente, bem como os pareceres administrativos juntados pelo Recorrente no documento de id. 11168048 fundamentados na referida Lei, haja vista que, à época do período pleiteado pelos Recorrentes, a matéria era disciplinada no Decreto Estadual nº 2595/94, que previa expressamente a impossibilidade de integração da gratificação de participação nas multas à remuneração, além de a própria natureza desta etapa da gratificação impossibilitar o acolhimento do pedido, conforme exposto alhures.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, para reconhecer a natureza remuneratória da gratificação de produtividade em sua etapa complementar prevista no art. 5º, II do Decreto Estadual nº 2595/94 e determinar a sua incidência no cálculo do adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias, no período pretendido pelos Apelantes, observada a prescrição quinquenal referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em valor a ser apurado em liquidação.

Sobre o valor devido, t
ratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, inicialmente, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Contudo, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Estando configurada a sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas na proporção de 50% para os Apelantes e 50% para o Apelado, com a anotação de isenção legal do Recorrido, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reformar, em parte, a sentença, reconhecendo a natureza remuneratória da gratificação de produtividade complementar prevista no art. 5º, Inciso II do Decreto Estadual nº 2595/94 e determinar a sua incidência no cálculo do adicional por tempo de serviço, 13º salário e férias, acrescidos dos consectários legais, observado o período requerido pelos Apelantes e a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação.

Mantém-se a improcedência do pedido em relação à gratificação de produtividade pela participação nas multas, uma vez que possui natureza diversa da gratificação complementar, bem como em decorrência da vedação prevista no art. 24, Parágrafo único do Decreto nº 2595/94.

É o voto.

Belém (PA) 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024